Tribunal: STF
Processo: ARE 1433698
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO-ASSISTENCIAL. ART. 20 DA LEI Nº. 8.742/93. FUNGIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE E ASSISTENCIAL. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. (...)” (eDOC 13, ID: bf597f2d)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 18, ID: 70256509)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, do texto constitucional. (eDOC 20, ID: 93f04e6b)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido concedeu benefício assistencial ao autor, não obstante ele tenha formulado pedido administrativo apenas para recebimento de benefício previdenciário. 



    Sustenta-se que a provocação do Poder Judiciário exige o preenchimento de determinados requisitos. E o interesse processual é justamente uma dessas condições da ação, o que aduz-se, não teria havido.



    Afirma-se que “[n]o presente caso, os documentos relativos ao benefício postulado em juízo não foram apresentados pelo requerente no processo administrativo. Posteriormente, busca-se a tutela jurisdicional de mérito, sendo que os documentos omitidos no processo administrativo somente aparecem no âmbito do processo judicial, burlando-se a regra de prévio requerimento administrativo.” (eDOC 20, ID: 93f04e6b, p. 12)



    Defende-se que ao se admitir a fungibilidade entre benefícios por incapacidade de natureza previdenciária e assistencial, restou violada a exigência do prévio requerimento administrativo. Cita RE 631.240/MG.



    É o relatório.



    Decido.  



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de se reconhecer a fungibilidade entre os benefícios por incapacidade e assistencial. Assentou ainda que o ora recorrido preenche todos os requisitos para recebimento do benefício assistencial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito face à ausência de requerimento administrativo para concessão de um benefício assistencial. Requer o recorrente a reforma da sentença, sob o fundamento de que a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de considerar a existência de fungibilidade entre benefícios por incapacidade, tendo o autor instruído a inicial com a negativa de concessão de auxílio-doença no âmbito administrativo e, posteriormente, colacionado aos autos requerimento para concessão do LOAS (ID 104837051) 



    2. O Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese da fungibilidade dos benefícios por incapacidade, entendendo que em tais situações a concessão judicial do benefício previdenciário adequado não importa na prolação de sentença extra ou ultra petita. Nesse sentido: “IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário” (REsp 1584771/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019). Ressalte-se que tal orientação foi inclusive ampliada pela TNU para também englobar as hipóteses de concessão judicial de benefício assistencial, conforme entendimento consolidado no Tema 217 da TNU: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”. Do mesmo modo em sessão de julgamento realizada em 11.12.2020, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região entendeu que é possível a fungibilidade entre benefícios por incapacidade e benefício assistencial, mesmo que não haja dois requerimentos administrativos distintos, conforme se depreende da ementa abaixo colacionada: 



    (...)



    Assim, deve este colegiado curvar-se à compreensão em questão, por força do disposto no art. 927 do CPC. 



    3. Diante do exposto, resta afastada a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, motivo pelo qual se impõe o julgamento do feito por este colegiado, na forma do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.” (eDOC 13, ID: bf597f2d)



    (...)



    5. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, em seu art. 20, § 2o., em sua redação original dispunha que a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Em sua redação atual, dada pela Lei 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Verifica-se que em nenhuma de suas edições a Lei impôs como requisito ao benefício assistencial a incapacidade absoluta. (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1263382 2018.00.60293-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:19/12/2018 RSTP VOL.:00357 PG:00148 ..DTPB:.).



    8. Quanto ao impedimento de longo prazo, a perícia judicial (ID 104837031) demonstrou que a parte autora (mototaxista, 46 anos na data da perícia) atestou que o recorrente é portador de fraturas consolidadas do 2º e 3º metatarsos esquerdos (CID S72.4), amputação do 4º pododáctilo ipsilateral (CID S92.3) e fratura com perda óssea significativa da metáfise do fêmur esquerdo (CID S98.1), apresentando mobilidade reduzida. Segundo o perito, trata-se de impedimento de longo prazo que pode ser revertido caso o autor se submeta a tratamento de saúde. Ainda de acordo com o expert do juízo ‘A parte autora relata história de debilidade no membro inferior esquerdo desde 22/04/2019, após acidente com motocicleta. Informa que foi submetido a tratamento cirúrgico na ocasião (informações confirmadas pela documentação médica apresentada). Ao exame físico, apresenta-se com bom estado geral e deambulando com o auxílio de muleta. Coluna vertebral sem alterações à inspeção e à palpação. Membro inferior esquerdo com cicatrizes cirúrgicas na coxa e pé, hipotrofia moderada da coxa, amputação total do 4º artelho, e redução significativa da motricidade do membro’



     9. Pela análise dos autos, constata-se que o recorrente possui baixo grau de instrução (1ª grau completo) e que a perícia atestou a incapacidade total da parte autora, de modo que é correto afirmar que as enfermidades aliadas às diversas barreiras sociais relatadas no laudo socioeconômico obstruem de forma significativa sua plena e efetiva participação na sociedade, o que impossibilita o autor de prover o próprio sustento, o que reforça a conclusão da configuração do requisito do impedimento/deficiência. Neste sentido as Súmulas 29 e 48 da TNU, respectivamente: “Para efeitos do art. 20, §2º, da Lei n.º 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento”; ‘A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício de assistencial de prestação continuada’. Nesse sentido: ‘Para fins de aplicação da ratio decidendi da jurisprudência uniformizada, no sentido de que "O fato de a incapacidade ser parcial, ou temporária, não constitui óbice à concessão do benefício assistencial desde que demonstrada a impossibilidade de a pessoa prover o seu próprio sustento”, deve-se considerar a alteração normativa superveniente que introduziu a definição de "impedimento de longo prazo’ no ordenamento jurídico pátrio, conferindo-se interpretação extensiva e conforme a Constituição à norma do art. 20, §§ 2º e 10, da Lei 8.742/1993, de modo a contemplar as diversas circunstâncias do caso concreto, tais como: (a) prazo total estimado para a incapacidade, independentemente de possuir termo inicial anterior à perícia, ao ajuizamento da ação ou à DER do benefício discutido em juízo, desde que não se demonstre prazo exíguo; e (b) as condições pessoais da parte requerente, nos termos dos precedentes deste colegiado; consistindo o critério elencado pelo legislador - ‘prazo mínimo de dois anos’ - apenas um dos parâmetros de aferição da existência de impedimento de longo prazo, a ser ponderado igualmente diante das demais circunstâncias do caso concreto.” (5006428-68.2019.4.04.7122, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora SUSANA SBROGIO GALIA, julgado em 19/02/2020).



    10. Já no que se refere à hipossuficiência econômica, tem-se que a condição de miserabilidade do autor autoriza a concessão do benefício vindicado. Com efeito, aduziu a assistente social que o demandante reside com sua esposa e três filhos (os quais não auferem renda), em imóvel simples, construído em alvenaria, piso de cerâmica, teto com algumas imperfeições sujeito a goteiras em época de chuvas, as paredes estão sujas e emboloradas, o banheiro se encontra com o piso desgastado e as paredes completamente úmidas e sujas. A casa é guarnecida com um sofá, uma estante, um televisor antigo, um colchão, uma cama com colchão uma mesa com duas cadeiras, uma geladeira antiga e enferrujada, um fogão, uma mesa com cadeira de plástico. Ainda segundo a assistente social "o autor sobrevive de doações e da caridade de terceiros". (eDOC 13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem, sobre o preenchimento dos requisitos necessários para concessão do benefício auferido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Benefício assistencial. Concessão. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1157281 AgR, Rel.Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 3.12.2018)



    Por fim, ressalto que esta Corte ao analisar o tema 807 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 865.645, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2015 assentou a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente